Tribunal: STF
Processo: Rcl 56593
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Município de Curionópolis/PA propôs reclamação constitucional contra ato do Juízo Estadual da Comarca do mesmo Município, nos autos de n. 0002524-22.2018.8.14.0018, alegando descumprimento da determinação, na Medida Cautelar na ADI 5.090, de suspensão de todos os processos que discutam sobre a rentabilidade de depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.



    O reclamante sustenta que houve descumprimento da medida cautelar pelo Juízo reclamado quando optou por dar andamento ao processo e julgar a demanda, mesmo havendo ordem de sobrestamento.



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada até julgamento final desta reclamação e, no mérito, a cassação do ato impugnado. 



    É o relatório. Decido.



    2. Na ADI 5.090, discute-se sobre a validade constitucional do art. 13 da Lei 8.036/1990 e do art. 17 da Lei 8.177/1991, os quais dispõem sobre a correção dos depósitos nas contas vinculadas ao FGTS pela Taxa Referencial (TR). Esse o teor das normas impugnadas: 



    Art. 13. Os depósitos efetuados nas contas vinculadas serão corrigidos monetariamente com base nos parâmetros fixados para atualização dos saldos dos depósitos de poupança e capitalização juros de (três) por cento ao ano. 



    Art. 17. A partir de fevereiro de 1991, os saldos das contas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) passam a ser remunerados pela taxa aplicável à remuneração básica dos depósitos de poupança com data de aniversário no dia 1°, observada a periodicidade mensal para remuneração.



    O ministro Roberto Barroso, na ADI 5.090, em 6 de setembro de 2019, deferiu medida cautelar para suspender o trâmite de todos processos cujo objeto seja a discussão sobre a correção dos depósitos ao FGTS pela Taxa Referencial, nos seguintes termos:



    Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal. (DJe 09.09.2019)



    Colhe-se dos autos que a controvérsia travada na origem versa sobre o reconhecimento da nulidade de contrato temporário celebrado entre a parte ora beneficiária e o Município de Curionópolis/PA e a consequente condenação do ente público ao pagamento de valores equivalentes aos depósitos ao FGTS, que deixaram de ser efetivados durante o período contratual. 



    O Juízo reclamado proferiu sentença de procedência dos pedidos, nos seguintes termos:



    Vistos. 



    Fora ajuizada Ação Ordinária de Cobrança de FGTS em face do Município de Curionópolis. 



    Relatou a parte autora que foi contratada para o cargo de agente operacional no ano de 2015, tendo sido renovada sua contratação por vários anos consecutivos até novembro de 2016. 



    Requereu o pagamento de FGTS durante o período compreendido entre 2013 a 2016. 



    Em contestação, o Município de Curionópolis suscitou, preliminarmente, a prescrição quinquenal, a carência do interesse de agir e impugnou o pedido de justiça gratuita. 



    No mérito, alegou a improcedência dos pedidos. 



    Os autos vieram-me conclusos. 



    Fundamento e decido. 



    Primeiramente, passo a analisar as preliminares aduzidas.



    No que se refere à prescrição, tendo em vista o recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, esta será trintenária, uma vez que a presente ação fora ajuizada antes de 2019. 



    [...]



    No que se refere à segunda preliminar aduzida, alegando inexistência de interesse de agir do autor, igualmente, não prospera. 



    Ora, não se faz necessário um prévio requerimento administrativo antes de ingressar judicialmente. Outrossim, é a parte autora legitimada a buscar a tutela jurisdicional do Estado. 



    Com relação à preliminar impugnando a justiça gratuita, resta claro ao analisar os autos, que a parte autora é pobre nos termos da lei, pelo que também rejeito a preliminar em questão. 



    Passo a analisar o mérito. 



    Ao se vislumbrar os autos, percebe-se que a parte requerente, conforme documentos juntados ao id 33238158, fez prova de ter trabalhado do período compreendido entre os anos pleiteados na exordial, constando contracheques dos anos em questão. Por outro lado, o município alega ser o contrato nulo, não se fazendo jus, por conta disto, à verba pleiteada.



    Sobre o tema, o Tribunal de Justiça do Pará se posicionou da seguinte forma:



    [...]



    Nesse mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE nº 765.320 (Tema 916 de Repercussão Geral), entendeu que, ocorrendo a contratação temporária, os direitos dos servidores contratados se limitam aos salários relativos ao período trabalho e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), conforme art. 19-A da Lei Federal nº 8.036/1990. 



    A parte autora faz jus, desta feita, segundo o entendimento consolidado pela jurisprudência pátria, às verbas pleiteadas. 



    Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão e EXTINGO o presente feito com resolução de mérito amparado no artigo 487, I do CPC/15, condenando o Município de Curionópolis a pagar à parte autora: 



    1- As parcelas de FGTS, observado o período compreendido entre Agosto de 2015 a Novembro de 2016, calculadas sobre os salários efetivamente recebidos, devidamente corrigidas pelo INPC, cada uma isoladamente, desde a citação.



    2- declarar a nulidade do contrato temporário existente entre as partes.



    Observo que o pedido deduzido na ação originária - efetivação de depósitos de FGTS pelo Município - não se cofunde com a matéria tratada na ADI 5.090, pois não se coloca em questão o índice de correção monetária incidente sobre os saldos das contas vinculadas do FGTS operadas pela Caixa Econômica Federal ou a aplicabilidade dos preceitos legais impugnados na ADI 5.090 (art. 13 da Lei 8.036/1990 e art. 17 da Lei 8.177/1991)



    Ressalto que não há confundir a discussão sobre os índices de correção monetária das contas de FGTS, a serem utilizados pela Caixa Econômica Federal, com a determinação, no ato reclamado, de correção monetária pelo INPC, a partir da citação, dos débitos reconhecidos na via judicial.



    Assim, verifico a ausência de aderência temática entre conteúdo do ato reclamado e o decidido por este Supremo Tribunal na Medida Cautelar na ADI 5.090, pelo que incabível a reclamação.



    3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.



     



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente